Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016412-58.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PACE MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, ELIAS FERNANDO MIZIARA, MARINICE CABRAL MORAES, TULIO RORIZ FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 15534570, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ELIAS FERNANDO MIZIARA (p. 42/45) e MARINICE CABRAL MORAES (p. 47/50), e inadmitiu os especiais manejados por PACE MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA – EPP (p. 52/54) e TULIO RORIZ FERNANDES (p. 60/62). Houve interposição de agravos direcionados à Corte Superior e, somente Elias Fernando Miziara manejou recurso endereçado ao STF. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38753824, p. 35/45). Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 18/8/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019